Tribunal: STF
Processo: ARE 1375275
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 287/STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 283 E 284/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por O. M. P. contra acórdão da 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 

“RECURSO ESPECIAL E HABEAS CORPOS DO STF - FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE - Absolvição proferida no acórdão desta 10ª Câmara Criminal reformada pelo Superior Tribunal de Justiça, que restabeleceu a condenação imposta na sentença, prejudicada a análise das teses remanescentes - Orientação do Supremo Tribunal Federal para que se proceda à continuação do julgamento da Apelação interposta pela defesa para apreciação das demais teses defensivas - Alegação de que não há provas da existência do fato e de insuficiência de provas - Improcedência - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Penas e regime prisional semiaberto estabelecidos com critério e adequados - Recurso não provido.” (e-doc. 229) 

2. Embargos de declaração não foram acolhidos (e-doc. 235). 

3. Nas razões do apelo extremo, a defesa sustentou, em síntese, violação aos arts. 5º, incisos XII, LVI e XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que houve utilização de provas ilícitas, especialmente decorrentes de interceptação de dados telefônicos. Frisou inexistência de fundamentação judicial válida. Apontou negativa de prestação jurisdicional, por ausência de enfrentamento de teses defensivas relevantes. Frisou que a manutenção da condenação implicou afronta ao devido processo legal e ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

4. A Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, apontando o óbice da Súmula 279/STF, a ausência de adequada fundamentação recursal, a inexistência de prequestionamento suficiente das matérias constitucionais e a presença de controvérsia de natureza infraconstitucional (e-doc. 244).

 5. No presente agravo, a defesa sustenta que os óbices apontados na decisão agravada não subsistem, afirmando que a controvérsia é eminentemente constitucional e não demanda reexame de provas. Salienta que houve demonstração de violação direta aos dispositivos constitucionais invocados. Frisa que estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, inclusive a repercussão geral da matéria. Requer, ao final, seja admitido o recurso extraordinário, com o consequente processamento do apelo extremo (e-doc. 248).

6. Em contraminuta, o Ministério Público do Estado de São Paulo pugna pelo não conhecimento do agravo, ao argumento de que a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 182/STJ e da orientação consolidada quanto à necessidade de impugnação específica (e-doc. 252). 

É o relatório. 

Decido. 

7. Para que o agravo ultrapasse o juízo de admissibilidade, impõe-se a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Compete ao agravante, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, desenvolver argumentação clara, individualizada e suficiente, expondo os motivos de fato e de direito capazes de infirmar, ao menos em tese, cada uma das razões adotadas no decisum. A inobservância desse ônus conduz ao não conhecimento do agravo.

8. No caso, da leitura do agravo em recurso extraordinário, verifica-se que a parte agravante limita-se, em grande medida, a reiterar as teses de mérito já deduzidas no recurso extraordinário, sem enfrentar de forma concreta e específica os óbices processuais apontados na decisão de inadmissibilidade.

9. Com efeito, quanto à ausência de prequestionamento, a parte apenas sustenta, de forma genérica, que a matéria teria sido debatida nas instâncias ordinárias, inclusive considerados embargos de declaração, sem impugnar o fundamento da decisão agravada no sentido da inexistência de enfrentamento explícito da questão constitucional. No tocante à natureza infraconstitucional da controvérsia (ofensa reflexa), o agravante deixa de infirmar a conclusão de que o deslinde da causa demandaria interpretação de legislação infraconstitucional, limitando-se a reiterar a alegação de violação direta à Constituição. Ademais, em relação à incidência da Súmula 279/STF, a parte afirma, de modo genérico, que a controvérsia seria de direito, sem demonstrar concretamente que o acolhimento da pretensão recursal prescindiria do reexame do conjunto fático-probatório.

10.  Constatada a ausência de impugnação específica, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e no enunciado nº 287 da Súmula do STF:
 
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”
 
“Súmula 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

11. Nesse sentido, confira-se:

“Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Impugnação específica. Ausência. Súmula nº 287/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a decisão condenatória. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula nº 287/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.459.949-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.552.490-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 01/07/2025, p. 03/07/2025; grifos nosso)

12. Ainda que fosse possível superar o óbice anteriormente apontado, observo que o Tribunal de origem enfrentou expressamente a alegação de nulidade da decisão que deferiu a quebra de sigilo dos dados telefônicos, assentando fundamentos autônomos e suficientes para afastar a tese defensiva. Nesse sentido, consignou que (i) a alegação não foi oportunamente suscitada, estando, portanto, preclusa; (ii) a decisão judicial que autorizou a medida estava devidamente fundamentada, tendo sido proferida com base em requerimento do Ministério Público e com observância das cautelas necessárias; e (iii) os elementos obtidos com a diligência sequer foram utilizados para fundamentar o édito condenatório, inexistindo, assim, qualquer prejuízo à defesa. A Corte estadual assentou o seguinte: 

“Por fim, para que não fique sem registro, a defesa inova, trazendo tese não ventilada no recurso de apelação, no sentido de que a decisão que decretou a quebra de sigilo telefônico do réu seria nula. Embora preclusa a alegação, pois não trazida no recurso de apelação, verifico que a decisão de fl. 217 está devidamente fundamentada, pois visa à obtenção de elementos de provas requisitados pelo Ministério Público (fl. 210), inclusive com o cuidado de se manter o sigilo dos dados que eventualmente pudessem ser obtidos. Assim, não há qualquer ilegalidade na diligência levada a efeito, que, por sinal, sequer foi utilizada para fundamentar o édito condenatório, como se viu acima, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à defesa.” (e-doc. 229, p. 8; grifos nossos).  

13. Como se observa, o acórdão recorrido, no ponto, apoia-se em múltiplos fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado. Todavia, nas razões do próprio recurso extraordinário, a parte recorrente limita-se a questionar, de forma específica, apenas a suposta ausência de fundamentação da decisão que determinou a quebra de sigilo telefônico, deixando de impugnar os demais fundamentos autônomos e suficientes adotados pelo Tribunal de origem, especialmente aqueles relativos à ausência de utilização dos elementos obtidos na condenação e à inexistência de prejuízo à defesa. Desse modo, as razões recursais mostram-se dissociadas do acórdão recorrido, porquanto não enfrentam todos os fundamentos suficientes que o sustentam, sendo certo que, por si sós, tais fundamentos remanescentes são aptos a manter a conclusão adotada pelo Tribunal de origem.
 

14. Diante disso, incidem, na espécie, os enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:

 E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 
E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
 
15. O entendimento ora adotado encontra respaldo na consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, conforme exemplificam os seguintes precedentes:
 
“EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 287/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 283/STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, LXIII, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente a sua manutenção. Aplicação da Súmula nº 283/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 3. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.448.521-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/09/2023, p. 12/09/2023). 
 
“Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO, UMA VEZ QUE NÃO SE INSURGIRAM CONTRA O ESPECÍFICO E DECISIVO ARGUMENTO CENTRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.416.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 10/03/2023)

16. Nesse mesmo contexto, a matéria veiculada no recurso extraordinário envolve, essencialmente, a reavaliação de premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de origem, especialmente no que se refere à licitude da prova obtida, à sua eventual relevância para a formação do convencimento judicial e à suficiência do conjunto probatório para a condenação. A controvérsia — notadamente quanto à alegada ilicitude da prova e à suposta insuficiência probatória — demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via  extraordinária, a teor da Súmula 279/STF.

17. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator